Tribunal: TJDFT
Processo: 0710018-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710018-04.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADO: EDUARDO RODRIGUES LEITAO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por OAS EMPREENDIMENTOS S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por EDUARDO RODRIGUES LEITÃO: “2 - Quanto à petição de ID 110823278, esclareço à segunda executada que já houve determinação de inclusão do crédito objeto deste feito no plano de recuperação judicial, entretanto o pedido foi indeferido pelo juízo universal (ID 108120908), assim, não há que se falar em nova habilitação do crédito, permanecendo a competência deste juízo para o processamento do presente cumprimento.” A Agravante sustenta que, apesar do encerramento da recuperação judicial, o crédito do Agravado tem fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial, razão pela qual deve se sujeitar ao plano de recuperação judicial. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para “determinar a inscrição do crédito no Quadro Geral de Credores, obedecendo a ordem prevista nos artigos 49 e 83, da Lei Falimentar, em atenção ao quanto disposto na Sentença de encerramento da RJ, no art. 49, caput da Lei 11.101/05 e ao entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.051 dos Recursos Repetitivos, por ser medida de direito”. Preparo recolhido (34045973). É o relatório. Decido. À primeira vista as decisões de fls. 38/40 e fls. 56/60 ID 34045977 impedem a continuidade do cumprimento de sentença em relação à Agravante, in verbis: “A executada OAS opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 81570070, alegando que houve contradição e erro material, porque não se admite a adoção de atos expropriatórios em seu desfavor em razão da recuperação judicial em processamento, alegando, ainda que o crédito em discussão neste feito é concursal, permanecendo submetido ao plano de recuperação, mesmo depois do encerramento do processo. O embargado se manifestou sobre os embargos na ID 82973535. Recebo ambos os embargos, eis que tempestivos. Assiste razão à embargante. Com efeito, o presente feito foi suspenso em relação à executada OAS, em razão da concessão de recuperação judicial (ID 30229342), situação que impede a adoção de medidas expropriatórias em face da executada durante o processamento da Recuperação Judicial, sendo que, mesmo após o encerramento do feito e homologação do plano de recuperação, a continuidade desta execução em face da OAS depende da classificação do crédito como concursal ou extraconcursal. Se o crédito for concursal, sujeitando-se à novação prevista no artigo 49 da Lei 11.101/2005, o credor deverá habilitá-lo na recuperação, para que seja incluído no plano, sendo cabível, inclusive, a habilitação retardatária, promovida após a homologação do plano. Nesse caso, não haverá mais interesse de agir do credor em prosseguir com a execução no juízo de origem, pois só poderá receber o seu crédito no juízo da recuperação. Tal execução poderá ser extinta. No entanto, se o crédito for extraconcursal, o credor não poderá habilitá-lo no juízo da recuperação judicial, de modo que permanece seu interesse na tramitação da execução no juízo de origem. O juízo de origem, contudo, não pode realizar medidas constritivas sobre o patrimônio do devedor. Cabe-lhe oficiar ao juízo da recuperação judicial para que promova tais atos de constrição e garanta o pagamento do credor, já que ao juízo da recuperação cabe o controle de todos os atos de constrição relativos aos créditos extraconcursais, sob a justificativa de que isso é necessário para viabilizar o próprio cumprimento do plano. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.843.832/RS, em 09/12/2020, definiu a seguinte tese para o Tema 1.051: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador." Assim, o critério a ser utilizado para definir se o crédito objeto desta execução está ou não abrangido pela recuperação judicial não é a data do trânsito em julgado da sentença da fase de conhecimento, que neste caso ocorreu em agosto de 2016, mas a data do fato gerador do crédito, que a sentença (ID 10249778) considerou como fevereiro de 2013, data do início da mora das executadas relativamente à entrega do bem. Tendo em vista que o pedido de recuperação judicial foi apresentado em 31/03/2015, depois do fato gerador do crédito ora em execução, tem-se que, neste caso, o crédito é concursal e deve ser habilitado nos autos da recuperação ou mediante ação autônoma a ser apreciada pelo juízo onde se processou a recuperação judicial. Desse modo, falece à exequente interesse de agir quanto ao prosseguimento desta execução em face da segunda executada. Ante o exposto, recebo os embargos de declaração de ID 82516550 e DOU-LHES PROVIMENTO para JULGAR EXTINTO o processo em epígrafe relativamente à OAS EMPREENDIMENTOS S/A, com fundamento no art. 485, VI, c/c o art. 513, caput, ambos do CPC.” (...) “Decisão de referência ID 84532952. As executadas ofereceram embargos de declaração em face da decisão retro alegando que houve erro material ao estabelecer que a inclusão do crédito do exequente no plano de recuperação deve se dar por ação autônoma, uma vez que já houve o processo de recuperação judicial já se encerrou, de modo que a inclusão retardatária no plano deve ser determinada por este juízo. Alega, ainda, que houve omissão, uma vez que não foram apreciados os argumentos referentes à impossibilidade de penhora de faturamento da primeira executada, Figueiredo Empreendimentos, uma vez que não foram esgotados os meios expropriatórios previstos no art. 835 do CPC. Intimado, o embargado não se manifestou sobre os embargos (ID 86795235). Decido. Não assiste razão à embargante no que toca ao alegado erro material, haja vista que, de acordo com o art.10, § 9o, da Lei 11.101/05, quando se trata de recuperação judicial encerrada, as habilitações retardatárias serão distribuídas ao juiz da recuperação como ações autônomas, verbis: Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7o , § 1o , desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias. (...) § 6o Após a homologação do quadro-geral de credores, aqueles que não habilitaram seu crédito poderão, observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, requerer ao juízo da falência ou da recuperação judicial a retificação do quadro-geral para inclusão do respectivo crédito. § 7o O quadro-geral de credores será formado com o julgamento das impugnações tempestivas e com as habilitações e as impugnações retardatárias decididas até o momento da sua formação. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) § 8o As habilitações e as impugnações retardatárias acarretarão a reserva do valor para a satisfação do crédito discutido. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) § 9o A recuperação judicial poderá ser encerrada ainda que não tenha havido a consolidação definitiva do quadro-geral de credores, hipótese em que as ações incidentais de habilitação e de impugnação retardatárias serão redistribuídas ao juízo da recuperação judicial como ações autônomas e observarão o rito comum. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020). Assim, ainda que se trate de Ação de Recuperação Judicial já encerrada, a inclusão do crédito no quadro geral de credores deve ser requerida ao juízo universal. Por outro lado, assiste razão às embargantes no que toca à omissão, haja vista que a decisão embargada não apreciou a tese de impossibilidade de penhora do faturamento da executada Figueiredo Empreendimentos, sem esgotar todas as diligências listadas no art. 835 do CPC, nem o pedido de suspensão do feito pelo tema 769 do STJ. Assim, dou parcial provimento aos embargos de declaração apenas para integrar a fundamentação da decisão embargada nos seguintes termos: Não merece prosperar o argumento da executada, uma vez que o art. 835 do CPC estabelece ordem de preferência entre bens penhoráveis, dando prioridade àqueles que podem ser liquidados mais facilmente e que geram menor ônus ao executado, ou seja, a referida ordem incide quando há bens penhoráveis indicados nos autos, não podendo ser utilizada para exigir da parte exequente que esgote diligências para localizar bens de cuja existência não se tem indício. No caso dos autos, as pesquisas de bens das devedoras junto ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD restaram infrutíferas e, diante da falta de indícios da existência de outros bens das executadas, o exequente solicitou a execução da medida que entendeu mais apta à satisfação de seu crédito, hipótese que não desrespeita o rito processual. Com efeito, a executada pode a qualquer tempo indicar bens seus à penhora em substituição, caso entenda que a penhora de faturamento lhe é mais onerosa. O que não se admite é que, sem que haja qualquer bem penhorado nos autos e diante de diversas diligências infrutíferas, invoque a ordem de preferência prevista na lei processual para se furtar ao pagamento do débito. Quanto ao pedido de suspensão, verifico que O C. STJ, no Resp. 1.666.542/SP fixou o Tema 769, com a delimitação dos seguintes temas: i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade"; Foi determinada a suspensão do processamento dos feitos pendentes que versem sobre a questão delimitada e em trâmite no território nacional. Na hipótese, entendo que a referida controvérsia se restringe às penhoras sobre o faturamento nas execuções fiscais. Extrai-se voto do Ministro Relator Herman Benjamin, no acordão do Resp 1.666.542/SP, que a afetação em questão se deu no âmbito da Lei 6.830/1980. A controvérsia reside no art. 11 da referida Lei, que trata da ordem das penhoras e arresto nas execuções fiscais, a saber, se a penhora sobre faturamento da empresa teria que obedecer ao esgotamento de cada hipótese antecedente para ser deferida ou se estaria equiparada à penhora em dinheiro, primeira na ordem do dispositivo. Cito trecho do voto do Ministro Relator: “Com efeito, o órgão colegiado da Corte regional indeferiu a penhora do faturamento porque "a exequente não demonstrou o esgotamento das diligências para a localização de bens penhoráveis, pressuposto para o deferimento da medida pleiteada" (fl. 84, e-STJ), o que foi impugnado expressamente pelo ente público, que aduz que a penhora do faturamento se identifica com a penhora de dinheiro (art. 11, I, da Lei 6.830/1980), motivo pelo qual é o bem sobre o qual deve preferencialmente recair a medida constritiva, independentemente da comprovação do esgotamento das diligências para localização de outros bens.” Cito também o trecho do voto do Ministro Og. Fernandes, que foi voto vencido quanto à suspensão das execuções fiscais: “Há que se considerar, inicialmente, o enorme quantitativo, em todo o território nacional, de execuções fiscais em que se discutem as questões submetidas a julgamento neste recurso representativo de controvérsia. São inúmeras ações que ficarão sobrestadas, prejudicando a efetivação dos direitos perseguidos, quando, na verdade, eventual penhora realizada em divergência ao entendimento que vier a ser adotado no presente recurso não gerará nulidade. Ou seja, o prejuízo de suspender uma enormidade de execuções fiscais pelo país por um período que pode ser longo é maior, a meu ver, do que uniformizar a questão e aplicá-la aos casos ainda pendentes no futuro.” Verifica-se que a controvérsia discutida nos recursos se aplica apenas às execuções fiscais, não se aplicando às execuções e cumprimentos de sentença regidos pelo CPC. O artigo que trata a questão da ordem das penhoras no CPC é o 835, e sua redação deixa claro que se trata de uma ordem a ser seguida preferencialmente, e não obrigatoriamente conforme art. 11 da Lei 6.830/80. Dessa forma, não há a controvérsia objeto do Tema 769 no presente cumprimento de sentença, já que não sujeita à Lei 8.630/80. Assim, não há que se falar em determinação de suspensão do processo. Assim, mantenho a penhora de faturamento da executada Figueiredo Empreendimentos, deferida na ID 81570070. Considerando a manifestação do exequente na ID 81774482, intime-se o(a) perito(a) judicial FERNANDO CESAR GUARANY, que deverá apresentar proposta de honorários e plano de trabalho com a sua forma de atuação no prazo de 30 (trinta) dias, propondo o percentual do faturamento a ser fixado judicialmente, de modo a compatibilizar os princípios da efetividade da execução e da preservação da empresa.” Trata-se de crédito concursal que em princípio está sujeito à recuperação judicial, valendo reproduzir parte da fundamentação da sentença proferida no Juízo da Recuperação Judicial (fls. 230/233 ID 34045977): “Pondero, por oportuno, que o encerramento desta recuperação judicial, para além de concretizar a aplicação da lei de regência da matéria no caso concreto, é medida que interessa tanto às Recuperandas como a seus credores (concursais ou não). As Recuperandas, que em data recente celebraram acordos de leniência com a Controladoria Geral da União e Advocacia Geral da União que lhe viabilizam a contratação com o Poder Público (fls. 67661/67664), estarão, doravante, aptas a retomar sua atividade empresarial sem as amarras impostas por sua condição de empresas em recuperação judicial. Não mais poderão, em contrapartida, valer-se da citada condição para a proteção de seu patrimônio, o que interessa a uma quantidade substancial de credores não sujeitos ao processo de recuperação judicial que, não raro, enfrentam dificuldades na busca da satisfação de seu crédito, diante da necessidade de prévia autorização deste juízo recuperacional para toda e qualquer medida constritiva do patrimônio do Grupo OAS, conforme decidido em mais de uma oportunidade pelo C. Superior Tribunal de Justiça nos conflitos de competência suscitados pelas Recuperandas no curso do processo. Os credores concursais, de seu turno, estão igualmente respaldados. Como é cediço, o descumprimento de obrigação prevista no plano confere ao credor, na forma do art. 62 da Lei n° 11.101/05, a possibilidade de promover a cobrança ou a execução individual de seus direitos, além da prerrogativa de individualmente requerer a falência da devedora, com base no art. 94 da mesma Lei. E, embora já consignado na decisão de fls. 68870/68880, é conveniente reiterar que a existência de habilitações e impugnações de crédito ainda pendentes de julgamento ou de trânsito em julgado não é obstáculo para o encerramento da recuperação judicial. O credor não sofrerá qualquer tipo de prejuízo, considerando que, depois de ver reconhecido judicialmente seu crédito, deverá cobrar individualmente da devedora, nos termos do plano aprovado e homologado nos autos. Neste sentido, diversos os precedentes da jurisprudência sobre o tema1 , citando-se, a título exemplificativo, o seguinte: “Recuperação judicial. Decreto de encerramento. Decurso do prazo de supervisão Ausência de específica arguição de descumprimento do plano homologado Interpretação dos arts. 61 e 63 da Lei 11.101/2005. Pendência de impugnações inapta a impedir a extinção do procedimento concursal. Sentença mantida. Recurso desprovido. Apelação no 0014361-62.2013.8.26.0100, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Fortes Barbosa, j. 13.12.2018” Insista-se: o encerramento da recuperação, não traz qualquer prejuízo às partes interessadas no processo, só vantagens. As Recuperandas voltarão a andar com suas próprias pernas, sem a pecha de empresas em dificuldades, o que indiscutivelmente confere maior estabilidade nas suas relações negociais. Os credores concursais poderão, em caso de descumprimento do plano, cobrar individualmente seu crédito ou valer-se de pedido de falência. Os credores extraconcursais, de seu turno, não mais estarão a depender de prévia autorização do juízo recuperacional para medidas constritivas do patrimônio das Recuperandas nas ações que contra estas promovem. No mais, as impugnações pendentes de julgamento ao término do período de fiscalização da recuperação judicial devem ser convertidas em ações ordinárias e continuarão a correr neste juízo, aplicando-se ao caso a perpetuação da competência do juízo especializado, tendo em vista que ao tempo da propositura da ação esse era o juízo competente. Aplica-se ao caso a regra do art. 87 do CPC, com a observação de que a competência para julgar as impugnações de crédito, mesmo depois de extinta a recuperação judicial, continua deste juízo. As ações novas que sejam ajuizadas posteriormente ao encerramento da recuperação judicial (cobrança, falência, declaratória e quaisquer outras relacionadas às obrigações da devedora), seguirão as regras normais de competência, não mais existindo juízo universal. A conversão das impugnações pendentes em ações ordinárias é bastante simples e consiste na mera redistribuição do mesmo procedimento ao mesmo juízo. O processo continuará a seguir o mesmo curso, com instrução e julgamento. As impugnações já julgadas, mas em fase de recurso, deverão apenas aguardar a decisão final pelo Tribunal e, na sequência, serão consideradas títulos executivos judiciais para instruir as ações necessárias à cobrança do crédito reconhecido judicialmente. O rito a ser empregado aos incidentes convertidos em ação autônoma será o ordinário, por aplicação analógica do art. 10, §6o, da Lei 11.101/05. E o fundamento da sua conversão é justamente o encerramento do processo de recuperação judicial, na forma do art. 63 da citada lei. A lógica da lei continua a ser observada, sendo plenamente possível a retificação e consolidação do quadro geral de credores (que representa uma ideia: o universo dos credores sujeitos ao plano; e não uma peça processual), em momento posterior ao da AGC e também do próprio encerramento do processo, visto que sua estrutura (a da recuperação judicial) é toda voltada à realização dos direitos dos credores e não da valorização da forma pela forma, ou da eternização procedimental em função da burocracia judiciária. O que importa saber, mesmo depois de encerrado o processo de recuperação judicial, é quais são os credores que devem receber de acordo com o plano. Nesta senda, vincular o encerramento da recuperação ao julgamento definitivo das habilitações e impugnações em curso, como consignei na já citada decisão de fls. 68870/68880, não é adequado e viola a efetividade processual, redundando em eternização do processo de recuperação judicial indesejada pelo legislador da Lei 11.101/05. Feitas tais ponderações, e, repita-se, constatado o cumprimento das obrigações previstas no plano vencidas no curso do prazo de fiscalização, de rigor, forçoso reconhecer, o encerramento deste processo de recuperação judicial.” Presente, pois, a probabilidade do direito da Agravante (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora) resulta da própria continuidade do cumprimento de sentença. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 06 de maio de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator